Tribunal: TJMT
Processo: 1028832-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028832-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA DA SILVA - CPF: 945.294.851-53 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028832-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marinalva da Silva

Recorrido(s):

OI S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não inicia a fluir o prazo prescricional, para pleitear indenização a título de dano moral por negativação indevida, enquanto persistir a negativação.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil a pretensão contida na inicial para o fim de DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, DECLARAR a inexistência de débitos da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio e ainda, a título de danos morais, CONDENO a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 1.000,00 (mil reais), com juros de mora de 1% a.m., a partir do evento da negativação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).”.

No presente caso, restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome da Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, no valor de
R$ 439,74
, com vencimento em
20/01/2020,
pois a Recorrida não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem do débito negativado, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Desta forma, a empresa de telefonia que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixados atualmente por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ademais, verifico que a autora possui outros dois apontamentos, posteriores, em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, comandados pela empresa Oi, que foram discutidos judicialmente, e foram declarados indevidos em sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023